Tribunal: TJDFT
Processo: 0017719-04.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0017719-04.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AGAPE LOGISTICA E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA V I S T O S. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator